Tribunal: TJES
Processo: 5000494-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000494-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO
: RUBENS XAVIER

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE DA FEMCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que é pertinente à existência de submassas, restou consignado de forma expressa que: “(...)
o processo encontra-se em fase de execução definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado.
(...)”

2. Restou clara a análise exaustiva da decisão, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito, evidenciando a pertinência da manifestação atrelada à responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.

3. A alegação de ausência de fundamentação deve ser afastada, bem como a existência de
error in judicando
, devendo manter irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do agravado, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18. Tal entendimento se escora em precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção o seguinte julgamento: “(...)
Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015) (...)”

4. Permeia a argumentação exposta pela agravante a tese do excesso de execução, olvidando a mesma colacionar aos autos valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado. Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido.

5. Concernente ao pleito de produção de prova, pertinente evocar precedentes da Corte Superior sobre o tema, que, em sede de liquidação de sentença, já definiu que: “(...)
Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda

Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento
(REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 8/5/2014) (...)”

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de ________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000494-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: RUBENS XAVIER
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000494-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO
: RUBENS XAVIER

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra decisão proferida nos autos de número 0000678-85.2016.8.08.0024 que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitando as arguições formatadas na impugnação apresentada, determinou o prosseguimento do feito com a liberação dos valores a favor do agravado RUBENS XAVIER.

Em suas razões recursais, a irresignação se posta contra a decisão proferida, elegendo como fundamentos hábeis a infirmar o
decisum
a existência de duas submassas, com contabilidade segregada, sendo que uma delas para os aportes do Fundo Cosipa e outro para o Fundo Cofavi, não havendo solidariedade entre os fundos.

Afirma que o fundo Cofavi encontra-se deficitário, sendo o fundo Cosipa é que apresenta valores a serem considerados como não passíveis de solidariedade, principalmente por não terem os seus participantes contribuídos “por toda uma vida”.

Assevera que a decisão é nula por não permitir a produção de prova pericial, como requerido, encontrando-se dissociada da previsão do artigo 489, §1º e art.373, §1º, ambos do CPC,
transbordando os limites imposto pelo título executivo judicial
ao fixar como premissa a ausência de liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18; ao atribuir a responsabilidade de provar que o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não é patrimônio dos ex-funcionários da Cofavi, não enfrentando a alegação das submassas, nem muito menos, que é exigível para o contexto, a prova pericial que busca demonstrar o exaurimento da submassa/fundo Cofavi.

Alega que não há como acolher a tese de liquidação do fundo sem que, contudo, prepondere a relação patrimonial decorrente do aporte dos funcionários da Cofavi, sem atingir o patrimônio da Cosipa/Usiminas.

Aduz que deve ser reconhecido a lesão aos limites do título executivo e, ainda, a existência de excesso de execução deflagrada pela parte agravada.

Em sede de contrarrazões, pugna a recorrida pela manutenção dos termos da decisão ora combatida.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 22 de março de 2021.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000494-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO
: RUBENS XAVIER

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, contra decisão proferida nos autos de número 0000678-85.2016.8.08.0024 que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitando as arguições formatadas na impugnação apresentada, determinou o prosseguimento do feito com a liberação dos valores a favor do agravado RUBENS XAVIER.

Em suas razões recursais, a irresignação se posta contra a decisão proferida, elegendo como fundamentos hábeis a infirmar o
decisum
a existência de duas submassas, com contabilidade segregada, sendo que uma delas para os aportes do Fundo Cosipa e outro para o Fundo Cofavi, não havendo solidariedade entre os fundos.

Afirma que o fundo Cofavi encontra-se deficitário, sendo o fundo Cosipa é que apresenta valores a serem considerados como não passíveis de solidariedade, principalmente por não terem os seus participantes contribuídos “por toda uma vida”.

Assevera que a decisão é nula por não permitir a produção de prova pericial, como requerido, encontrando-se dissociada da previsão do artigo 489, §1º e art.373, §1º, ambos do CPC,
transbordando os limites imposto pelo título executivo judicial
ao fixar como premissa a ausência de liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18; ao atribuir a responsabilidade de provar que o fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não é patrimônio dos ex-funcionários da Cofavi, não enfrentando a alegação das submassas, nem muito menos, que é exigível para o contexto, a prova pericial que busca demonstrar o exaurimento da submassa/fundo Cofavi.

Alega que não há como acolher a tese de liquidação do fundo sem que, contudo, prepondere a relação patrimonial decorrente do aporte dos funcionários da Cofavi, sem atingir o patrimônio da Cosipa/Usiminas.

Aduz que deve ser reconhecido a lesão aos limites do título executivo e, ainda, a existência de excesso de execução deflagrada pela parte agravada.

Em sede de contrarrazões, pugna a recorrida pela manutenção dos termos da decisão ora combatida.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto não vislumbrar razões para alterar o entendimento manifestado em diversos feitos que já vieram à minha relatoria sobre o tema ora em debate.

Além de entender que as alegações delineadas na peça de impugnação foram delimitadas, analisadas e refutadas pelo magistrado singular, de forma pontual, não observei fundamentos para infirmar a conclusão externada pelo julgador singular, a despeito dos inúmeros argumentos apresentados a esta corte.

No que é pertinente à existência de submassas, restou consignado de forma expressa que:

“(...) No tocante à inexequibilidade do título judicial entendo por rejeitar os argumentos apresentados pela parte Impugnante, nos termos que se seguem:

Primeiramente, saliento que
o processo encontra-se em fase de execução definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado.

Ademais, trago ao debate a sentença transitada em julgado em 12/06/2018, no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos de número
00067140320038080024,
em que são partes ESPOLIO DE DONINO DOS SANTOS E OUTROS e PREVIDÊNCIA USIMINAS, onde o Acórdão executado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. 2.3.4.5.6.
De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes⁄assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO⁄COSIPA, em razão da ausência de solidariedade entre as patrocinadoras.

7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024030067144, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 16/12/2015).

Este Juízo já vinha aplicando o precedente de que cuida o Acórdão exequendo, REsp 1.248.975/ES, que não foi afetado ao rito dos recursos repetitivos, às hipóteses concretas submetidas a seu crivo, excluindo do alcance da execução os demais Fundos exclusivos da COSIPA e da USIMINAS administrados pela Previdência Usiminas, conforme se observa da transcrição das razões abaixo, ora adotadas:

(..) Pois bem. A matéria não é nova nestes autos, tendo os exequentes já se manifestado sobre o tema anteriormente, quando foram detalhados os diversos fundos, com seus respectivos Cadastros Nacionais de Plano de Benefícios CNPB atualmente administrados pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

As informações constantes do sítio pertencente à executada –
www.previdenciausiminas.com.br
– retratado nos documentos anexados aos autos, não controvertidos pela executada, atestam que até o ano de 2000, a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios Definido-PBD de CNPB (Cadastro Nacional de Plano de Benefícios) n.º 1975.0002-18, que foi criado em 01/05/1975 e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000, vide o seguinte link:
http://www.previdenciausiminas.com/comunicacao/noticias/2015/04_abril/pdf/regulamento.pdf
.

Em 31/10/2000, foi criado o
COSIprev
, com o CNPB n.º 2000.0075-38, que é o Fundo exclusivo para os trabalhadores da COSIPA, conforme informações constantes no seguinte endereço público:
http://www.previdenciausiminas.com/comunicacao/downloads/book/regulamento/cosiprev/index.html#/2/
.

Em 29/05/2012, a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas
CXUSIMINAS
, passando a formar a atual “Previdência Usiminas”, conforme noticiado pela própria executada.

A Previdência Usiminas passou, então, a administrar os seguintes fundos/Planos:
1)
o PBD com CNPB n.º 1975.0002-18;
2)
o COSIprev com o CNPB n.º 2000.0075-38;
3)
o PB1 com CNPB n.º 1979.0035-56; e
4)
o USIPREV com CNPB n.º 1996.0036-74.

Portanto, considerando que os exequentes se aposentaram em data anterior a 1996, estes estão vinculados ao único Plano de Benefícios até então existente na FEMCO, ou seja, ao
PBD/ CNPB n.º 1975.0002-18
. (...) Registro que não há controvérsia no sentido de que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo que os aposentados são vinculados, tampouco que a devedora teria promovido a sua liquidação. Ao revés, a parte executada PREVIDÊNCIA USIMINAS, vem sustentando,
DE FORMA INFUNDADA E SEM PROVA ALGUMA
, que os recursos que lá estão depositados (
cerca de 1,5 bilhões de reais
) pertenceriam apenas aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi.

Importa mencionar que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975,
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores vinculam-se.

Verifica-se, portanto, que a alegação da parte executada diverge com os termos do Acórdão do REsp 1.248.975, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18,
independentemente de sua liquidação.

Segundo o art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”, sendo igualmente obstado a este MM. Juízo reapreciar matéria decidida pelas instâncias superiores, transitada em julgado, em que se estabeleceu de forma definitiva, que
a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria até a liquidação extrajudicial do fundo o qual os credores vinculam-se, a saber, o PBD/CNPB 1975.0002-18.

Registro ser bastante claro que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a
forma idônea e transparente

de se aferir a existência de recursos no fundo.

Essa baliza jurídica estabelecida é crucial, pois na hipótese de exaurimento de recursos, o Fundo previdenciário deve ser liquidado, não havendo outra consequência passível de ser extraída da legislação em vigor, notadamente a LC 109/2001: (...) A liquidação é medida assecuratória da publicização da gestão do fundo e da aplicação dos recursos captados, tanto que as atribuições do liquidante envolvem a prática de atos próprios da execução concursal, dentre as quais: a) organizar o quadro geral de credores; b) realizar o ativo; e c) liquidar o passivo. (...) Relembro que na hipótese, o credor estava aposentado pela própria Impugnante, e por esta razão
não é juridicamente possível

à referida fundação suprimir o pagamento do credor/aposentado sem promover a liquidação extrajudicial do fundo ao qual este se vincula.

Em síntese, considerando o dever legal da fundação devedora de constituir reservas antes da concessão da suplementação de aposentadoria, eventual rescisão dessa obrigação deve ocorrer na forma da lei, ou seja, mediante a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Não merece acolhimento
este pedido, diante do trânsito em julgado do processo principal e, consequentemente, esta execução provisória tornou-se definitiva.

Verifico que a parte exequente realizou os cálculos de acordo com os termos das decisões que já transitaram em julgado, não merecendo acolhimento o pedido de excesso de execução.

Ademais, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, é de conhecimento legal que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor à luz do art. 85, do CPC, e seu § 1º, que registra serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...) Portanto, REJEITO o excesso de execução arguido pela parte impugnante.

Para que não haja qualquer discussão posterior e por extrema cautela deste Douto Magistrado,
principalmente por se tratar de casos em que vários idosos estão sendo prejudicados pela demora para satisfazer o seu direito material
e, inclusive, considerando que muitos já vieram a falecer no curso da demanda, entendo por mencionar que este Juízo vem cumprindo o que foi determinado na decisão do REsp.1.248.975/ES. Explico. (...) Conforme o REsp 1.248.975/ES, alguns requisitos deverão ser observados em fase de cumprimento de sentença em casos análogos a este, quais sejam: (1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo planode benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI; (2) observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, (3) na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Ademais,
o REsp 1.248.975 impôs à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se
, tratando-se de um corolário imposto pela Lei Complementar 109/2001 para a alegada ausência de fundos, o que não ocorreu até a presente data. (...) Esclareço que a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
administra vários planos de benefícios de caráter previdenciário e um desses planos é o chamado PBD, que foi criado em 1975 e que, originalmente, havia apenas uma única patrocinadora desse plano, a COSIPA. Insta registrar que, até o ano de 2000, a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, que foi criado em 1975 e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000. Em 29/05/2012 a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas CXUSIMINAS, formando a atual “Previdência Usiminas”. A partir daí, a Previdência Usiminas passou a administrar os seguintes fundos: (i) PBD/CNPB nº 1975.0002-18; (ii) o COSIPrev, PBD/CNPB nº 2000.0075-38; (iii) PBD/CNPB Nº 1979.0035-56; e o (iv) USIPREV, PBD/CNPB nº 1996.0036-74. Saliento que
este Magistrado NÃO VEM ADMITINDO constrições nos fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS da execução
, mas sim tão somente ao fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, já que a “submassa” COFAVI está vinculada ao referido fundo.

Registro que
NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS
no sentido de que a suposta “submassa" COFAVI já estaria exaurida e nem tampouco que o valor encontrado pertence exclusivamente à COSIPA
, como vem alegando a parte executada em diversos processos similares, de modo que
NÃO ESTOU ACOLHENDO AS ARGUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA USIMINAS NESSE SENTIDO
, por não demonstrar documentação alguma comprovando a liquidação extrajudicial do referido fundo. Certo é que o fundo ainda não foi liquidado, fato esse incontroverso, razão pela qual cabe à Previdência Usiminas arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem.
Registro que o fundo é líquido, pois possui em caixa recursos superiores a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e meio de reais)
.

Assim, esta decisão está indo ao encontro com a decisão do C. STJ,
ressaltando que a execução NÃO ATINGIRÁ os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB n.º 2000.0075, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS, a saber, o PB1/CNPB n.º 1979.0035-56, e o USIPREV/CNPB n.º 1996.0036-74.
(...)”

Nestes termos, resta clara a análise exaustiva da decisão sobre o tema, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito, evidenciando a pertinência da manifestação acerca da responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.

Desacolho a alegação de ausência de fundamentação quanto ao tema e, ainda, a existência de
error in judicando
, mantendo irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do agravado, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18, no que resta, de igual forma afastada a alegação de ausência de solidariedade dos fundos. É que a recorrente pugna pelo reconhecimento de duas situações diversas que, conforme já demonstrado não são a realidade do que se está decidindo. Amplia a recorrente um tema em debate que, conforme demonstrado, já restou decidido, inclusive pelo STJ, em sentido diametralmente oposto.

Ademais, ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a julgado,
haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Escoro, ainda, o meu entendimento em precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção, o seguinte julgamento:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. 2. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Em julgado oriundo desta corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. REALIZAÇÃO POR COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DOCUMENTO IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEMCO. INCORPORAÇÃO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À FALÊNCIA DA COFAVI. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS FUNDOS. MATÉRIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.242.267/ES E N° 1.248.975/ES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. FIXAÇÃO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. AGRAVO INTERNO.
I.I. [...] Mérito. III.I.
Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015) III.II. In casu, a questão versada, nos autos, foi exaustivamente enfrentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.242.267 e n° 1.248.975, ocasião em que estabelecidos os limites de responsabilidade existente entre o FUNDO COFAVI e o FUNDO COSIPA (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) para o pagamento de complementação de aposentadoria. Neste particular, verificou-se, portanto, que restou sufragado o entendimento no sentido de que a FEMCO (sucedida pela parte Recorrente) permanece responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários devidos aos ex-empregados da COFAVI, quando a aposentação ocorreu em data anterior à denúncia do Convênio firmado com a antiga FEMCO, ocorrida em Março de 1996, independentemente da ulterior falência da patrocinadora, sendo de destacar, por oportuno e relevante, ser exatamente esta a hipótese em apreço, haja vista restar incontroverso nos autos que o Recorrido implementou os requisitos necessários à percepção da suplementação de aposentaria em data anterior à referida denúncia do Convênio. III.III. IV. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024080405467, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

Assim, respaldado na segurança jurídica necessária ao Estado Democrático de Direito, inadequada é a pretensão de reforma como já reiterado em manifestação pretérita desta Corte e do Tribunal da Cidadania.

De outro norte, permeia a argumentação exposta pela agravante a tese do excesso de execução, olvidando a mesma colacionar aos autos qualquer valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado.

É que a recorrente aponta a existência do débito a partir da citação, sendo que, contudo, deixou de adimplir com a complementação da aposentadoria desde março de 1996 em favor do agravado, conforme planilha de número 989919

De outro norte, a recorrente assevera que o agravado apresentou uma planilha com meses a mais a serem quitados, mais precisamente o mês de julho de 2020, sendo que,
contudo, é possível observar na planilha apresentada o valor correspondente a novembro de 2015, não tendo o agravado apresentado a planilha para meses subsequentes ao seu requerimento de execução provisória datado de dezembro de 2015.

Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido, já que as meras alegações apresentadas não infirmam os cálculos apresentados pelo recorrente.

Concernente ao pleito de produção de prova, entendo por invocar precedentes da Corte Superior sobre o tema, que, em sede de liquidação de sentença, já definiu que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE A RESERVA DE POUPANÇA. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A entidade previdenciária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar provimento ao agravo em recurso especial. 2.
Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda

Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento (REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 8/5/2014).
Inafastável a aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 747.878/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É COMO VOTO

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

Dou-me por impedido para atuar no presente feito.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000494-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO
: RUBENS XAVIER

DESEMBARGADOR
: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AFASTADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RESPONSABILIDADE DA FEMCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que é pertinente à existência de submassas, restou consignado de forma expressa que: “(...)
o processo encontra-se em fase de execução definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado.
(...)”

2. Restou clara a análise exaustiva da decisão, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito, evidenciando a pertinência da manifestação atrelada à responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.

3. A alegação de ausência de fundamentação deve ser afastada, bem como a existência de
error in judicando
, devendo manter irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do agravado, aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18. Tal entendimento se escora em precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção o seguinte julgamento: “(...)
Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015) (...)”

4. Permeia a argumentação exposta pela agravante a tese do excesso de execução, olvidando a mesma colacionar aos autos valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado, já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado. Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido.

5. Concernente ao pleito de produção de prova, pertinente evocar precedentes da Corte Superior sobre o tema, que, em sede de liquidação de sentença, já definiu que: “(...)
Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda

Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento
(REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 8/5/2014) (...)”

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, _10_ de MAIO de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.